Tribunal: STF
Processo: MI 395
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-27
Data de publicação: 1992-05-27

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO.
          - O MANDADO DE INJUNÇÃO, COMO PREVISTO NO INCISO LXXI DO
ARTIGO 5. DA CARTA MAGNA, SÓ E CABIVEL QUANDO A FALTA DE NORMA
REGULAMENTADORA TORNE INVIAVEL O EXERCÍCIO DOS DIREITOS E LIBERDADES
CONSTITUCIONAIS E DAS PRERROGATIVAS INERENTES A NACIONALIDADE, A
SOBERANIA E A CIDADANIA, O QUE IMPLICA DIZER QUE SÓ TEM LEGITIMIDADE
PARA PROPO-LO O TITULAR DESSES DIREITOS, LIBERDADES OU PRERROGATIVAS
CUJO EXERCÍCIO ESTEJA INVIABILIZADO POR FALTA DE SUA REGULAMENTAÇÃO.
          PORTANTO, AINDA QUANDO SE SUSTENTASSE QUE A COMPETÊNCIA
PARA DESAPROPRIAR POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRARIA
FOSSE UM DIREITO CONSTITUCIONAL QUE ADMITISSE A IMPETRAÇÃO DE MANDADO
DE INJUNÇÃO, FALTARIA AO ESTADO DO PARANA LEGITIMIDADE PARA
IMPETRA-LO, UMA VEZ QUE DELE NÃO SERIA TITULAR.
          - NÃO EXISTE EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO O INSTITUTO DA
FUNGIBILIDADE DE AÇÕES, A PERMITIR QUE O JUIZ, DE OFICIO OU A PEDIDO
RESULTANTE DE DUVIDA DO AUTOR, TENHA UMA AÇÃO (A PROPRIA) POR OUTRA
(A IMPROPRIA), SE O ERRO FOR EXCUSAVEL.
          MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE LEGITIMIDADE
ATIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE CONVERSAO DO MANDADO DE
INJUNÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO.